Tribunal: TJPA
Processo: 0800589-47.2019.8.14.0124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800589-47.2019.8.14.0124

APELANTE: FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. TRINTÍDIO LEGAL.

TERMO INICIAL CONTADO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA TUTELA. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO INTEGRAL DA MEDIDA.

CUMPRIMENTO PARCIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DISPARAR O INÍCIO DO PRAZO LEGAL.
PRECEDENTES STJ.

CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO (§ 3º, INC. I, DO ART. 1.013 DO CPC).

OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL EM CAUÇÃO PARA GARANTIR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, REGULARIZAR INSCRIÇÃO ESTADUAL E IMPEDIR A INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DEVEDORES. APRESENTAÇÃO DE GARANTIA QUE NÃO IMPEDE A INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL QUANDO HOUVER PENDÊNCIA EM FILIAIS OU MATRIZ DA MESMA PESSOA JURIDICA.

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUTONOMIA JURÍDICA. RESP 1.355.812/RS – STJ.

PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 C/C 305, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRETENSÃO CAUTELAR JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se efetivamente transcorreu o prazo legal para a dedução do pedido principal da Ação de Tutela Cautelar Antecedente, nos termos do art. 308 e 309, I do CPC;

2.
Somente o cumprimento total da tutela tem o condão de fazer com que o prazo de 30 (trinta) dias comece a fluir para a formulação do pedido principal.
Precedentes STJ;

3.
No caso, não houve o cumprimento total da medida cautelar para disparar o início do trintídio legal. Logo, não há que se falar em extinção da cautelar antecedente por ausência de dedução do pedido principal, pois, enquanto não efetivada a medida, o prazo previsto no artigo 308, caput, do CPC não tem início;

4.
Muito embora se afaste a extinção da cautelar, ante o não cumprimento da medida, tenho que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a presença concomitante dos aludidos pressupostos expressos nos art. 300 c/c art. 305, do CPC, especialmente no que tange a probabilidade do direito;

5.
Considerando que as partes já apresentaram seus argumentos e a questão versa unicamente sobre direito, de rigor o prosseguimento do julgamento, de modo que desnecessário o retorno do processo ao Juízo de primeiro grau;

6.
O oferecimento de bens imóveis em garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não se encontra entre as hipóteses encartadas no artigo 151 do CTN, aptas a suspender a exigibilidade do crédito, assim, não ostenta o efeito de impossibilitar a prática de atos tendentes à cobrança do débito, tal como o protesto extrajudicial e a inscrição da Apelante em cadastros de devedores, servindo apenas para o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.
Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça;

7.
No que tange a emissão de certidão de regularidade fiscal quando existente pendência tributária em diversos estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, o STJ no julgamento do AgInt em AREsp 1.286.122/DF, passou a entender que "
havendo inadimplência contratual, a obrigação de pagamento deve ser imposta à sociedade empresária por completo, não havendo ensejo para a distinção entre matriz e filial, raciocínio a ser adotado também em relação a débitos tributários
";

8.
Diante deste cenário, o fato de outros estabelecimentos pertencentes a empresa Apelante possuírem pendencias tributárias com o Fisco, é suficiente para impedir a expedição da Certidão de regularidade fiscal em seu favor, bem como, regularizar sua inscrição estadual;

9.

Conheço e dou parcial provimento ao recurso
, apenas para reconhecer o não cumprimento da tutela, afastando, assim, a extinção da ação, e, com fulcro no § 3º, inc. I, do art. 1.013 do CPC, aplico a Teoria da Causa Madura, julgando improcedente a pretensão cautelar, em observância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça;

10.
Honorários de sucumbência no valor de 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2ª, do CPC/2015.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação,

e, com fulcro no § 3º, inc. I, do art. 1.013 do CPC, julgo improcedente a pretensão cautelar, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 20 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FEIRÃO DOS MÓVEIS MAGAZINE LTDA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, nos autos da
Ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente,
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Historiando os fatos, a empresa recorrente ajuizou a referida ação alegando que na condição de contribuinte, sofreu fiscalização por parte do Fisco Estadual, a qual resultou na lavratura do Auto de Infração nº 032019510000115-0, no valor de R$ R$610.548,65 (seiscentos e dez mil e quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), referente a ICMS, multa, juros e correção relativo aos anos de 2016 e 2017.

Afirmou que em razão da pendência, não consegue obter a certidão negativa de débito, uma vez que o procedimento ainda está na fase administrativa, o que lhe impossibilita de requerer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Assim, pleiteou a concessão de tutela cautelar em caráter antecedente objetivando que o ente Requerido aceitasse a garantia apresentada (nomeação e indicação de bem imóvel), como forma de caução antecipada do crédito tributário, resguardando o seu direito à expedição da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, bem como, restabelecesse sua inscrição estadual, e se abstivesse de inscrevê-la em órgãos de proteção ao crédito.

O Juízo singular deferiu a tutela cautelar antecedente. (id nº 5508446 - Pág. 4)

Em seguida, o Estado do Pará informou que apesar de observar todas as providências necessárias para o integral cumprimento da tutela, não foi possível expedir a certidão de regularidade fiscal, uma vez que a Requerente possui débitos vencidos em outras filiais relativos ao não recolhimento de ICMS e IPVA. (id nº

5508463 - Pág. 1)

A empresa Requerente se manifestou nos autos alegando o descumprimento imotivado da liminar por parte do Requerido, justificando que sua inscrição estadual estaria na condição de “Ativa não regular”, única e exclusivamente, por conta do Auto de Infração, objeto da lide. (id nº 5508466 - Pág. 4)

Por sua vez, o Juízo
a quo
proferiu decisão concluindo que não houve o descumprimento da tutela, bem como, certificando a necessidade de formulação do pedido principal nos termos do art. 308 do CPC. (id nº 5508470 - Pág. 1)

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença (id nº 5508483 - Pág. 1/6), nos seguintes termos:

“(...)

Portanto, no que se refere ao suposto descumprimento da tutela cautelar, entendo que esta alegação não merece prosperar, pois a condição de “ativo não regular” do contribuinte também está vinculada a débitos diversos, a exemplo do estabelecimento localizado em Xinguara/PA, cuja situação consta como “ativo não regular” (Id. 17140520)

Nesse sentido, considerando o novo entendimento do STJ, aliado ao fato de que o Requerente possui outros débitos com o fisco estadual, entendo que não houve o descumprimento da tutela cautelar concedida em caráter antecedente.

No que diz respeito ao procedimento da tutela cautelar antecedente, o artigo 308 do CPC/15 determina que após a efetivação da tutela cautelar, o pedido principal deverá ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias nos mesmos autos, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais, sendo possibilitado, inclusive, que o pedido principal seja formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

(...)

No entanto, deferida a liminar e informado pelo Requerido a adoção das medidas cabíveis para o seu integral cumprimento, o Requerente, deixou de formular o pedido principal, o que enseja a cessação da eficácia da medida liminar, nos termos do artigo 309, inciso I, do CPC, e impõe, por conseguinte, a extinção da tutela cautelar requerida em caráter antecedente sem resolução do mérito.

(...)

Por todo o exposto, julgo EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, declaro cessada a eficácia da tutela cautelar concedida em caráter antecedente, com fulcro no inciso I do art. 309 do CPC.”

Inconformado com os termos decisórios, a empresa recorrente interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº 5508489 - Pág. 1/19)

Em suas razões recursais, o patrono da empresa argumenta que o extrato de obrigações principais, emitido em 11/05/2020, comprova que a Requerente não possuía qualquer outro débito (ICMS normal, parcial antecipado ou IPVA), além do Auto de Infração objeto da Cautelar, débito este que já estava garantido em razão da concessão da liminar.

Pontua que o fato de o ente Apelado ter se sustentado em débitos de outras pessoas jurídicas do grupo para não cumprir a medida cautelar, contraria, de forma clara, o art. 15 do Decreto nº 4.676/2001 (Regulamento do ICMS-PA) que dispõe que “
considera-se autônomo cada estabelecimento produtor, extrator, beneficiador, gerador, industrial, comercial, importador ou prestador de serviço de transporte ou de comunicação do mesmo titular
”.

Destaca que o Juízo singular não poderia ter reconhecido como efetivada a medida liminar e iniciado o prazo de apresentação do pedido principal, eis que a Requerente, ora Apelante ficou impossibilitada de emitir a certidão de regularidade fiscal e permaneceu com sua inscrição estadual na situação “ativo não regular” durante todo o trâmite da Ação Cautelar.

Segue apontando que o prazo contido no art. 308 do CPC jamais se iniciou, isso porque, na verdade, houve um constante descumprimento da tutela.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença reconhecendo o não cumprimento da medida cautelar, com a determinação de abertura de prazo para a apresentação do pedido principal.

O ente Estadual ofertou contrarrazões ao recurso pugnando, em resumo, o improvimento do apelo. (id nº

5519585 - Pág. 1/4)

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto que verificou minha prevenção no feito e determinou sua redistribuição. (id nº 5783293 - Pág. 1)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção. (
id nº 8563877 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se efetivamente transcorreu o prazo legal para a dedução do pedido principal da Ação de Tutela Cautelar Antecedente, nos termos do art. 308 e 309, I do CPC.

Sabe-se que o novo Código de Processo Civil excluiu as ações cautelares especificas, todavia, trouxe algumas figuras que apresentam a mesma finalidade, prevendo, no
caput
do seu art. 294, que a tutela provisória pode ser fundada em urgência ou evidência, subdividindo-se a primeira em tutela antecipada (arts. 303 e 304), e em tutela cautelar (arts. 305 a 310)

A tutela cautelar requerida em caráter antecedente, na forma prevista no art. 305 do CPC, exige a apresentação posterior do pedido principal, conforme determina o art. 308 do mesmo diploma processual:

Art. 308.
Efetivada a tutela cautelar
, o pedido principal terá de ser formulado
pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias
, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, n
a forma do
art. 334
, por
seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

Por sua vez, a cessação da eficácia da tutela se verifica nas hipóteses do art. 309 do CPC:

Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;

II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;

III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.

Nesse passo, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:
[1]

“(...) A redação do dispositivo legal é suficientemente clara ao estabelecer que
o termo inicial da contagem do prazo para a conversão do pedido cautelar em pedido principal é a efetivação da medida cautelar
,
ou seja, é
o efetivo cumprimento no plano dos fatos da decisão concessiva da tutela cautelar.
Para fins de contagem do prazo do art. 308, caput, do Novo CPC, é irrelevante o momento da propositura do processo ou mesmo da concessão da tutela;
o único momento que interessa é o da efetivação da medida cautelar. (...)”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAUTELAR PREPARATÓRIA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL. TRINTÍDIO LEGAL. TERMO A QUO CONTADO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. VERIFICAÇÃO ACERCA DO MOMENTO EM QUE OCORRIDA A COMPLETA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR.
(...) AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
o prazo para a propositura da Ação principal é contado do efetivo cumprimento da cautelar preparatória. Efetivamente, não é do primeiro ato de execução da liminar que começa a correr o prazo, e sim da sua completa efetivação.
(...) (AgInt no AREsp 1702728/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)".

No caso dos autos, a empresa Requerente, ora Apelante ajuizou a Ação de Tutela Cautelar Antecedente objetivando que o Fisco Estadual: 1) aceitasse caução idônea, através do oferecimento de bens imóveis, como garantia do débito tributário decorrente do Auto de Infração nº 032019510000115-0; 2) se abstivesse de negar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa; 3) restabelecesse a sua inscrição estadual e 4) deixasse de praticar atos como a inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer pratica similar que fosse incompatível com a existência da garantia do débito.

Conforme mencionado no relatório, a medida cautelar foi deferida.

Intimado para comprovar o cumprimento da liminar, o Estado do Pará, em petição de id nº 5508463 - Pág. 1, informou que passou a adotar todas as providencias cabíveis para o seu integral cumprimento, especialmente quanto ao fornecimento da Certidão Positiva com Efeito de Negativa e abstenção de inscrição do nome da Requerente em cadastro de proteção de crédito, para tanto cadastrou a decisão judicial em seu sistema, suspendendo a restrição ou cobrança do Auto de Infração, objeto da cautelar. Ademais, informou que o débito não se encontra inscrito em dívida ativa.

Todavia, o ente Estadual deixou claro que embora desconsiderado o débito decorrente do Auto de Infração discutido, não foi possível a expedição da certidão de regularidade fiscal, em razão de a Requerente possuir outros débitos vencidos em outras filiais relativos ao não recolhimento de ICMS e IPVA. Na ocasião, o ente requereu que fosse reputada como cumprida a decisão liminar.

Em manifestação, a Requerente aponta que apesar de não ter seu crédito inscrito em dívida ativa, sua filial de CNPJ/MF nº 05.391.441/0004-28, inscrição estadual nº 15230877-6, permanece com o Auto de Infração em situação “saldo débito”, e com status em “ativo não regular”

O Juízo singular entendeu que não houve o descumprimento da tutela cautelar, apontando, ainda, que não restou evidente que a situação fiscal “ativo não regular” fosse decorrente necessariamente do Auto de Infração, objeto da lide, uma vez que a requerente não refutou os supostos débitos fiscais existentes. Assim certificou a secretaria para observar a apresentação do pedido principal, no prazo legal, conforme determina o art. 308 do CPC.

As partes ratificaram as manifestações anteriores.

Sobreveio a sentença que declarou cessada a eficácia da tutela cautelar em razão da não dedução do pedido principal no prazo legal.

Em respeitoso entendimento diverso do Juízo de primeiro grau, nota-se que a medida cautelar não foi efetivada integralmente, e nesse viés, a lei é clara e objetiva em suas disposições no sentido de que a contagem do prazo para formular o pedido principal se inicia a partir da efetivação da tutela cautelar, ou seja, do cumprimento integral da medida.

Em verdade, no caso em comento, vislumbra-se o cumprimento parcial da medida cautelar, esforço que não tem o condão de disparar o início do prazo para apresentação do pedido principal e muito menos para extinguir a ação.

A propósito, recentemente o STJ deixou claro que "
O cumprimento parcial da tutela não tem o condão de fazer com que o prazo de 30 (trinta) dias comece a fluir para a formulação do pedido principal. A medida somente poderá ter eficácia depois do seu total implemento"
(REsp 1.954.457/GO, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 11/11/2021).

A Colenda Corte de Justiça ressaltou que a previsão constante no art. 308 do CPC trata de prazo especial
ex vi legis
, com preceptivo normativo expresso em todos os seus termos de início da sua contagem a partir de quando "
efetivada a tutela cautelar
", de maneira que não há como interpretá-la restritivamente.

Logo, ante a ausência de satisfação total da tutela, não há que se falar em extinção da cautelar antecedente por ausência de dedução do pedido principal, pois, enquanto não efetivada a medida, o prazo previsto no artigo 308
, caput
, do CPC não tem início.

Desse modo, assiste razão a parte Apelante neste ponto, devendo a sentença ser reformada a fim de que seja reconhecido o não cumprimento da medida cautelar.

Noutra ponta, muito embora se afaste a extinção da cautelar, ante o não cumprimento da medida, tenho que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a presença concomitante dos aludidos pressupostos expressos nos art. 300 c/c art. 305, do CPC, especialmente no que tange a probabilidade do direito.

Assim, considerando que as partes já apresentaram seus argumentos e a questão versa unicamente sobre direito, de rigor o prosseguimento do julgamento na forma do §3º, inc. I do art. 1.013 do CPC, de modo que desnecessário o retorno do processo ao Juízo de primeiro grau. Isso porque se trata de hipótese de aplicação da Teoria da Causa Madura, segundo o qual o Tribunal, constatando que a lide está em condições de imediata apreciação, poderá julgá-la desde logo.

Pois bem.

Segundo os arts. 303 e 308 do CPC, exige-se, tanto para a concessão da tutela antecipada, quanto da tutela cautelar, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados no art. 300 do mesmo diploma processual.

Ou seja, ainda que permaneça a distinção entre as tutelas, na prática os pressupostos serão iguais.

Por oportuno, em se tratando de ação cautelar, vale trazer a inteligência do dispositivo legal que rege a matéria:

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente
indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Acerca do tema, a doutrina ensina:

"Sempre que for necessária tutela cautelar preparatória, também conhecida como tutela cautelar
ante causam
, essa poderá ser requerida de forma antecedente, isto é, mediante ação cautelar autônoma.
Qualquer espécie de providência cautelar é admitida para conservação do direito ameaçado de dano irreparável ou de difícil reparação.
Como o direito à tutela cautelar é referível ao direito à tutela satisfativa, não é possível estabilizar os seus efeitos. Daí que à tutela cautelar preparatória deve-se seguir a propositura da ação visando à tutela satisfativa, sob pena de ineficácia da tutela cautelar e de extinção do processo sem resolução do mérito. (art. 309, I, CPC).

A petição inicial indicará o direito à tutela cautelar, o seu fundamento, a exposição sumária do direito que objetiva assegurar
(probabilidade do direito acautelado
, ao qual a tutela cautelar se liga pelo nexo da referibilidade) e o dano irreparável ou de difícil reparação que a ação cautelar visa a combater."
(...) (MARINONI, Luiz Guilherme. in
Código de processo civil comentado artigo por artigo
.
São Paulo: RT, 1ª Ed. 2015. P. 318/319)

A jurisprudência do STJ, há muito, sedimentou orientação, em sistemática de julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que
“
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (...) A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda
.”
(REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Tal entendimento do STJ sobre o tema se mantém, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
ADIANTAMENTO DE GARANTIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS.
1. É possível à parte requerer o adiantamento do oferecimento de garantia ao débito tributário constituído contra si, antes do ajuizamento da execução fiscal, possibilitando, assim, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
(...)

Precedentes do STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50066187620218210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 30-07-2021)

É certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de bens imóveis em garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não se encontra entre as hipóteses encartadas no artigo 151 do CTN, não ostentando, por conseguinte, a situação aventada, o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, de acordo com o enunciado sumular nº 112 do STJ.

Dessa forma, ainda que tenha sido apresentada garantia perante o juízo singular, não há que se falar em abstenção de prática de atos tendentes à cobrança do débito, tal como o protesto extrajudicial e inscrição em cadastros de devedores, pois não há suspensão da exigibilidade do crédito.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO. REGISTRO DA EMPRESA NO CADIN. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 7º, I, LEI 10.522/02.
(...) 2.
O devedor fará jus a suspensão do registro junto ao Cadin quando preencher alguma das hipóteses previstas no art. 7º, incisos I e II, da Lei 10.522/02, quais sejam
: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II -
esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
(...)
(REsp 1147268/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 21/10/2010)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO”. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. DIREITO CONTROVERTIDO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE SE DÁ SOMENTE MEDIANTE DEPÓSITO EM DINHEIRO, DE ACORDO COM O ART. 151, INCISO II, DO CTN E SÚMULA 112 DO STJ,

NÃO SERVINDO A APRESENTAÇÃO DE BEM IMÓVEL DADO COMO GARANTIA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE DEVEDORES.
(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(3206535, 3206535, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão
Julgador 1ª Turma de Direito Público,
Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-06-19)

Logo, considerando a construção jurisprudencial, não há como determinar que o Estado se abstenha
de
inscrever o nome da Autora, ora Apelante em cadastros restritivos de crédito.

Por outro lado, no que tange a emissão de certidão de regularidade fiscal quando existente pendência tributária em diversos estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, o
entendimento das Turmas do Superior Tribunal de Justiça era firme no sentido de ser possível a concessão às empresas filiais, ainda que constasse débito em nome da matriz, em razão de cada empresa possuir CNPJ próprio, a denotar sua autonomia jurídico-administrativa
. (
AgRg no REsp 1114696/AM, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 13/10/2009, DJe 20/10/2009)

Contudo, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt em AREsp 1.286.122/DF, reviu o antigo posicionamento, passando a entender que "
havendo inadimplência contratual, a obrigação de pagamento deve ser imposta à sociedade empresária por completo, não havendo ensejo para a distinção entre matriz e filial, raciocínio a ser adotado também em relação a débitos tributários".

Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). DÉBITO EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA
.1. O entendimento desta Corte Superior era no sentido de que, para fins tributários, cada estabelecimento da pessoa jurídica que possuísse CNPJ individual teria direito à certidão positiva com efeito de negativa em seu nome, ainda que houvesse pendências tributárias de outros estabelecimentos do mesmo grupo - matriz ou filiais -, ao argumento de que cada estabelecimento teria autonomia jurídico-administrativa.2. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios - para facilitar a atuação da administração fazendária no controle de determinados tributos, como ocorre com o ICMS e o IPI -, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.3.
A pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ.
(..)5. O Código de Processo Civil de 2015 tem como fim a ser buscado por todo o Poder Judiciário, expressamente, a coerência de suas decisões, devendo os precedentes e a jurisprudência dos tribunais superiores dar segurança jurídica aos jurisdicionados.6.
Nesse sentido, há que se buscar a pertinência deste julgado com o entendimento do STJ que considera que a empresa deve responder com todo o seu patrimônio por créditos tributários e que não é possível a emissão de certidão de regularidade fiscal em favor de município quando houver débitos em nome de câmara municipal ou tribunal de contas municipal, justamente porque estes, embora possuam CNPJ diversos, não apresentam personalidade jurídica
.7. Agravo interno da Fazenda Nacional provido para conhecer do agravo, dar provimento ao recurso especial do ente fazendário e julgar improcedente o pedido."(AgInt no AREsp 1286122/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

Assim, a autônima tratada no art. 15 no Decreto 4.676/2001 (Regulamento do ICMS-PA), deve ser interpretada a luz do entendimento proferido pelo STJ, no sentido de que a filial possui apenas autonomia administrativa e operacional (art. 127, inc. II, do CTN), não se incluindo a autonomia jurídica.

In casu,
de acordo com o Contrato Social anexado em id nº 5508428 - Pág. 1, a empresa Requerente, ora Apelante possui além da matriz, 51 (cinquenta e uma) filiais, distribuídas pelo Estado do Maranhão, Pará e Tocantins, inscritas sob CNJP’s diversos.

Destarte, a cautelar cuidou de tutelar apenas o Auto de Infração n° 032019510000115- 0, relativo ao ICMS não recolhido na filial de São Domingos do Araguaia com inscrição estadual nº 15230877-6, porém, de acordo com o relatório “CVIT – débitos por CNPJ” (id nº 5508464 - Pág. 4), emitido em 10/02/2020, e, juntado aos autos pelo Apelado, é possível verificar que além desta, outras filiais estão em débito com o Fisco, a exemplo dos estabelecimentos com inscrições estaduais n.º 15234887-5, 15289359-8 e 100632244-0.

Em que pese a Apelante alegue que o extrato de obrigações principais, emitido em 11/05/2020, comprove que não possui qualquer outro débito tributário além do existente no Auto de Infração objeto da cautelar, é possível depreender que em um dos extratos anexados pela própria parte, o estabelecimento localizado em Xinguara/PA (inscrição estadual nº 15234887-5), também está na condição de “ativo não regular”. (id nº 5508489 - Pág. 9)

Malgrado os documentos de “detalhamento de obrigação principal” e “extrato de obrigações principais” fazerem menção ao Auto de Infração em discussão, não implica dizer que este seja o único débito da empresa, ainda mais diante de todos os outros documentos nos autos que refutam esta tese.

Diante deste cenário, o fato de outros estabelecimentos pertencentes a empresa Apelante possuírem pendencias tributárias com o Fisco, é suficiente para impedir a expedição da Certidão de regularidade fiscal em seu favor, bem como, a regularização da sua inscrição estadual.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). MATRIZ E FILIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL PARA AS FILIAIS QUANDO HOUVER PENDÊNCIA DA MATRIZ OU DE OUTRA FILIAL. INTELIGÊNCIA DO REPETITIVO RESP 1.355.812/RS.
AGRAVO INTERNO RECONSIDERADO PARA SE CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ( STJ - AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.458.993/ES; Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 26.5.21)

Dessa forma, o entendimento jurisprudencial ora sedimentado no Colendo STJ e neste Egrégio Tribunal de Justiça, afasta a plausibilidade do direito invocado, e, em consequência, o cabimento da pretensão cautelar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
FEIRÃO DOS MÓVEIS MAGAZINE LTDA,
apenas

para reconhecer o não cumprimento da tutela, afastando a extinção da ação, e, com fulcro no § 3º, inc. I, do art. 1.013 do CPC, aplico a Teoria da Causa Madura, julgando improcedente a pretensão cautelar, em observância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2ª, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, 20 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
(Neves, Daniel Amorim Assumpção,
Novo Código de Processo Civil comentado
, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Belém, 20/06/2022